Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No processo: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Tendo em vista a concordância do Exequente (SINDICATO DOS MÉDICOS - ID 41790543) com os cálculos apresentados pelo Executado (DISTRITO FEDERAL) (IDs 41174602-41174606), homologo as planilhas de IDs 41174603 (anexo 1), 41174604 (anexo 2) e 41174605 (anexo 3), a fim de que sejam utilizadas para formalização dos ofícios requisitórios, com as seguintes considerações. 2. Cumpram-se as determinações de ID 37068275, considerando os cálculos de IDs 41174603 (anexo 1), 41174604 (anexo 2) e 41174605 (anexo 3). Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator